Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu a ação por reconhecer a falta de interesse processual em relação ao DETRAN e ao Distrito Federal.
2. O recorrente sustenta a legitimidade passiva do DETRAN/DF por ser, dentre outras responsabilidades, a autarquia competente para promover o registro da propriedade de veículos automotores. Pede a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade passiva do DETRAN/DF à luz das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que o autor ajuizou, inicialmente, a ação no 0700748-86.2023.8.07.0010, cuja pretensão é a mesma dos presentes autos. Ou seja, envolve não apenas o reconhecimento de um negócio jurídico firmado entre particulares, mas impõe reflexos diretos nos cadastros mantidos pela Fazenda Pública e por autarquias de trânsito, ao requerer a alteração de titularidade do prontuário do veículo e a transferência de débitos e infrações. Na oportunidade, o referido processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de participação do Distrito Federal e do DETRAN/DF no polo passivo da demanda.
5. Assim, conforme entendimento consubstanciado por esta Segunda Turma Recursal (Acórdão n. 1174891), a ausência do Distrito Federal e do DETRAN/DF da lide impõe a declaração de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, deslocando-se a matéria para o Juízo Fazendário. Assim, o autor ajuizou nova demanda, com a inclusão do DF e DETRAN no polo passivo, dando origem aos presentes autos em observância estrita à determinação desta Turma Recursal.
6. Portanto, uma vez fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a extinção prematura do feito sob a premissa de ilegitimidade caracteriza nítido error in procedendo. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para viabilizar o exaurimento da instrução e a prolação de julgamento com resolução de mérito, a fim de evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado provido. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento e julgamento.
8. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1174891, 2a Turma Recursal, DJe 05.06.2019; TJDFT, Acórdão n. 1237490, 3a Turma Recursal, DJe 01.04.2020.